Tribunal: TJDFT
Processo: 0752171-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752171-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALKIRIA SANTOS DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TAXA SELIC. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante alegou a necessidade de suspensão do processo devido ao ajuizamento de ação rescisória, a inexigibilidade da obrigação por suposta violação à coisa julgada inconstitucional e a existência de erro na aplicação da Taxa Selic, que resultaria em anatocismo e bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da ação rescisória pendente; (ii) estabelecer se a Taxa Selic foi aplicada corretamente sem configurar anatocismo ou bis in idem; e (iii) verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão dos processos em razão do Tema 1.349 da repercussão geral do STF não é automática e depende de decisão específica do relator, inexistindo determinação de suspensão no caso concreto. 4. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil. 5. A tese de inconstitucionalidade da coisa julgada, baseada no Tema 864 do STF, foi rejeitada na própria ação rescisória, não havendo fundamento para afastar a exigibilidade da obrigação. 6. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a incidência única da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, não havendo duplicidade de encargos nem anatocismo. 7. O entendimento aplicado está em conformidade com precedentes do STF, STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os quais afastam a incidência de juros compostos e estabelecem que a Selic substitui integralmente a correção monetária e os juros moratórios a partir de dezembro de 2021. 8. O Distrito Federal não submeteu previamente a tese do decréscimo dos juros moratórios ao juízo de origem, o que impede o conhecimento direto da questão no agravo, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos daLeiComplementar101/2000(LRF) e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado declarou válida lei local sem levar em conta a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste, ante a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Afirma que não foram feitos estudos técnicos, o que implica no reconhecimento da ineficácia do mencionado diploma legal nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Aduz que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de provas. Nesse sentido, invoca a Súmula Vinculante 37 do STF e o Tema864da repercussão geral da Corte Suprema; b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, bem como ao enunciado 121 da Súmula do STF, asseverando que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Acrescenta que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 169, §1o, incisos I e II, da Constituição Federal e 3° da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, afirmando que o acórdão impugnado declarou válida a lei local, sem atentar para sua ineficácia frente àLeiComplementar101/2000(LRF–Lei de Responsabilidade Fiscal). Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A respeito do tema, restou consignado no acórdão vergastado (ID 71266364): “A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a incidência única da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, não havendo duplicidade de encargos nem anatocismo”. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019